Tribunal: STF
Processo: Rcl 49295
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual julguei prejudicada a reclamação. No presente recurso, a embargante aponta omissão na decisão embargada, alegando que o juízo da execução, em razão de aclaratórios opostos na origem, tornou sem efeito a decisão que proferiu em 18.11.2021 — na qual se pautou a decisão embargada — e determinou o sobrestamento do feito, permanecendo, assim, intocável a decisão reclamada.



    2. É o relatório. Decido.



    3. A decisão embargada considerou a situação da execução, na origem, na data em que foi proferida; isto é, em 30.11.2021. Na ocasião, verificou-se do andamento processual, obtido no sítio eletrônico do TRT da 7a Região, que o Juízo da execução (em 18.11.2021), observando a existência de valores negativos após o refazimento dos cálculos com os novos critérios, reputou válidos os pagamentos já realizados em conformidade com a modulação da ADC 58 e julgou extinta a execução. Essa decisão foi tornada sem efeito apenas em 03.12.2021. De modo que o fato alegado nos embargos de declaração é superveniente à decisão embargada.



    4. Todavia, mesmo que superado o fato que ensejou a decisão pela prejudicialidade da reclamação, a decisão embargada amparou-se em outros fundamentos que demonstram a inviabilidade do prosseguimento do feito:



    “[...] a ora reclamante interpôs, em sede de execução no processo de origem, agravo de petição requerendo o seguinte: “que Vossa Excelência se digne a acolher o presente Agravo de Petição, para determinar que os créditos autorais sejam corrigidos pelo IPCA-e, ou, alternativamente faculte à credora a possibilidade de, posteriormente à decisão do STF nas ADC 58 e 59, executar as diferenças apuradas do indexador a ser definido nas aludidas ações”. O órgão reclamado deu provimento ao recurso, determinando o refazimento dos cálculos com a aplicação dos índices requeridos. 



    7. Na presente reclamação, a reclamante alega que, já tendo recebido parcialmente o pagamento de seu crédito, cumpria ao órgão reclamado determinar o refazimento dos cálculos somente no que diz respeito aos valores controvertidos, conforme a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 



    8. Não obstante, observa-se que a decisão reclamada atendeu integralmente o pedido nos termos em que formulado no agravo de petição. [...] 



    9. Verifica-se, ainda, que a reclamante recebeu a quantia devida, com aplicação do índice da TR, por ser incontroverso nos autos de origem e que a parte controversa, a que se refere a inicial, dizia respeito apenas a suposto valor maior do crédito em razão da aplicação do IPCA-E, conforme se obtém da decisão homologatória dos cálculos, objeto do agravo de petição: [...].”



    5. Conforme registrado na decisão embargada e, agora, ressaltado nas informações prestadas pela autoridade reclamada, foi a própria parte quem postulou o refazimento do cálculo do crédito, com a aplicação dos índices definidos nas ADCs 58 e 59, para que pudesse executar as diferenças apuradas, de modo que a pretensão veiculada posteriormente, oposta à originalmente formulada, “constitui em venire contra factum proprium no âmbito processual, comportamento que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário”.



    6. A decisão embargada consignou, ainda, que a controvérsia dizia respeito a suposto valor maior do crédito em razão da aplicação do IPCA-E, já tendo a ora embargante recebido o valor do crédito, mas com a aplicação da TR — índice que ficou incontroverso nos autos, por não ter o executado, ora embargado, o impugnado (cf. homologação dos cálculos). Nesse cenário, controvertido ainda o índice aplicável, por impugnação apenas da exequente, a decisão reclamada foi proferida em conformidade com os paradigmas invocados e a decisão do juízo de execução — tornada sem efeito, por conta de oposição de embargos de declaração pelo ora embargante na origem — acertou em, observando a existência de valores negativos após o refazimento dos cálculos com os novos critérios, reputar válidos os pagamentos já realizados em conformidade com a modulação da ADC 58. 



    7. Advirto que a conduta da embargante — em formular pretensões sucessivas contrapostas e expedientes meramente protelatórios — pode configurar litigância temerária ou de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015. 



    8. Diante do exposto, tornada sem efeito a decisão que levou ao reconhecimento da prejudicialidade da reclamação, acolho os embargos de declaração somente para que o dispositivo da decisão embargada passe a ser o seguinte:



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator